Tribunal: TJMT
Processo: 1003498-95.2025.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003498-95.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABRICIO CUNHA RIBEIRO - CPF: 084.120.052-10 (RECORRENTE), JOSE VINICIUS PIRES ROCHA - CPF: 071.195.461-55 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1003498-95.2025.8.11.0045.

Origem
: JUIZADOs ESPECIAis de lucas do rio verde.

Recorrente
:
fabrício cunha ribeiro.

Recorrida
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ESTADO DE MATO GROSSO
E MUNICÍPIO DE SINOP.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/10 a 3/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 230, V, DO CTB. INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de anulação do processo administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

2.

O recorrente foi autuado por conduzir veículo não devidamente licenciado (art. 230, V, do CTB) durante o período de Permissão para Dirigir (PPD) e teve a CNH cassada pelo DETRAN/MT, com base no art. 148, § 3º, do CTB.

3.

Assim, pleiteia a nulidade do processo administrativo, sob alegação de que a infração é meramente administrativa, que houve decadência do direito de punir e ausência de notificação válida, além de requerer indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a infração prevista no art. 230, V, do CTB pode fundamentar a cassação da CNH; (ii) verificar se houve decadência do direito de punir da Administração; (iii) aferir a validade da notificação no processo administrativo; e (iv) analisar se a cassação indevida do direito de dirigir enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A infração descrita no art. 230, V, do CTB (“conduzir veículo não devidamente licenciado”) tem natureza meramente administrativa, relacionada à condição do veículo e não à condução, inexistindo relação direta com a segurança no trânsito.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que infrações administrativas, ainda que classificadas como graves ou gravíssimas, não podem fundamentar a suspensão ou cassação do direito de dirigir, por ausência de justa causa e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

O art. 148, § 3º, do CTB deve ser interpretado de forma teleológica, restringindo-se sua aplicação a infrações que envolvam efetivo risco à segurança viária, conforme entendimento firmado pelo STJ (AI no AREsp 641185/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 23/02/2021).

8.

O processo administrativo foi instaurado após o prazo de 180 dias previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, configurando decadência do direito de punir da Administração e nulidade da penalidade de cassação.

9.

Não houve comprovação de notificação válida do recorrente quanto à instauração do processo administrativo, em violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme exigem o art. 5º, LV, da Constituição Federal e a Súmula 312 do STJ.

10.

O mero aborrecimento decorrente da cassação indevida da CNH não configura dano moral indenizável, ausente prova de lesão concreta à dignidade do recorrente, sendo suficiente a anulação do ato administrativo para reparação do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A infração prevista no art. 230, V, do CTB, por sua natureza meramente administrativa e ausência de relação com a segurança no trânsito, não pode fundamentar processo de suspensão ou cassação do direito de dirigir.

2.

A instauração do processo administrativo após o prazo de 180 dias previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB configura decadência do direito de punir da Administração.

3.

A ausência de notificação válida no processo de cassação viola o contraditório e a ampla defesa, acarretando nulidade do ato administrativo.

4.

A cassação indevida da CNH, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo prova de prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB, arts. 148, § 3º, 230, V, 259, 261 e 282, §§ 6º e 7º; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AI no AREsp 641185/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 11/02/2021, DJe 23/02/2021; STJ, REsp 1767948/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03/09/2019, DJe 05/09/2019; TJ-SP, Apelação Cível nº 1051681-26.2023.8.26.0506, Rel. Des. Leonel Costa, j. 10/04/2024; TJ-MS, Recurso Inominado nº 0800887-78.2023.8.12.0019, Rel. Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, j. 19/07/2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1043842-90.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 02/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática proferida no ID 317337370, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, conforme disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente alega que foi autuado em 11/4/2023 por meio do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº LRV0050222, por "
conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado
", infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), classificada como gravíssima.

Sustenta que, posteriormente, em 28/4/2023, obteve sua CNH definitiva. Contudo, em 21/4/2024, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) instaurou o Processo Administrativo nº 28042024, determinando a cassação de sua habilitação, com base na infração cometida durante o período de Permissão Para Dirigir (PPD).

Argumenta que: a) a infração é de natureza meramente administrativa, não relacionada à condução do veículo; b) houve decadência do direito de punir da Administração, pois o processo administrativo foi instaurado após o prazo legal de 180 dias; c) não foi devidamente notificado do processo administrativo; e d) possui direito adquirido à CNH definitiva, já que esta foi emitida antes da instauração do processo administrativo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, para declarar a nulidade do processo administrativo nº 2804/2024, afastando a penalidade imposta e determinando a imediata exclusão do registro de suspensão ou cassação do RENACH, bem como a liberação de sua Carteira Nacional de Habilitação, sem qualquer restrição, restituindo o integral direito de dirigir.

Requer, ainda, o reconhecimento de que a autuação em questão possui natureza meramente administrativa, não podendo fundamentar a suspensão ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação, declarando-se a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida e pela decadência do direito de punir.

Em contrarrazões (ID 317337386, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, alegando a presunção de legitimidade do ato administrativo e a legalidade da cassação da CNH com base no art. 148, § 3º, do CTB.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central do presente recurso consiste em definir se a infração prevista no art. 230, V, do CTB ("
conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado
") pode fundamentar a cassação da CNH do recorrente.

Conforme se depreende dos autos, o recorrente foi autuado por conduzir veículo sem o devido licenciamento, infração classificada como gravíssima pelo CTB.

Com base nessa infração, o DETRAN/MT instaurou processo administrativo que resultou na cassação de sua CNH.

Pois bem, o AIT nº LRV0050222 tem por objeto a infração contida no art. 230, V, do CTB, que dispõe:

Art. 230. Conduzir o veículo:

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;

Art. 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos:

I - gravíssima - sete pontos;

II - grave - cinco pontos;

III - média - quatro pontos;

IV - leve - três pontos.

Conforme se observa, trata-se de infração gravíssima que, quando praticada, gera pontuação na Carteira Nacional de Habilitação, a qual, somada a outras infrações, pode culminar no limite legal e, por consequência, acarretar a suspensão ou cassação do direito de dirigir.

O fato é que o CTB não traz hipótese de ressalva para a infração administrativa, colocando-a no mesmo patamar de todas as outras infrações.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais Estaduais tem firmado entendimento no sentido de que infrações de natureza meramente administrativa, ainda que classificadas como graves ou gravíssimas, não podem fundamentar a suspensão ou cassação do direito de dirigir.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou acerca do tema e concluiu que
a infração meramente administrativa, por não se relacionar à condução do veículo em si, mas sim a aspectos ligados à propriedade, não terá como consequência a cassação da permissão de conduzir veículo automotor
.

Assim, ao interpretar o art. 148, § 3º, do CTB, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto desse dispositivo, para excluir sua aplicação às infrações meramente administrativas. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO NOS AUTOS DO ARE N. 1.195.532/RS PELO STF. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO STJ PARA QUE OBSERVE A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 148, § 3º, DA LEI N. 9.503/1997, À LUZ DO ART. 97 DA CF E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO DISPOSITIVO LEGAL. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DO § 3º DO ARTIGO 148 DA LEI N. 9.503/1997.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, interpretando teleologicamente o art. 148, § 3º, do CTB (verbis: § 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média), firmou-se no sentido da possibilidade de concessão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva a motorista que cometeu infração de natureza grave não na qualidade de condutor, mas de proprietário do veículo, ou seja, de caráter meramente administrativo, durante o prazo de um ano da sua permissão provisória. 2. Nos termos da firme orientação trilhada no STJ, a infração administrativa de trânsito, ou seja, aquela que não está relacionada à condução do veículo e à segurança no trânsito, mas sim à propriedade do veículo, ainda que seja de natureza grave, não obsta a concessão da habilitação definitiva. Precedentes
. (...)

(STJ - AI no AREsp: 641185 RS 2014/0323082-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/02/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/02/2021) (grifei).

No mesmo sentido, esta Turma Recursal já manifestou recentemente no julgamento do Recurso Inominado nº 1004141-46.2025.8.11.0015, onde firmou a seguinte tese:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PONTUAÇÃO EM PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA INFRAÇÃO. CASSAÇÃO INDEVIDA DO DIREITO DE DIRIGIR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de anulação de processo administrativo de cassação do direito de dirigir, com fundamento na pontuação decorrente de infração ao art. 230, V, do CTB, praticada durante o período de Permissão Provisória para Dirigir (PPD). 2. O recorrente alega nulidade do ato administrativo por desproporcionalidade, ausência de relação da infração com a segurança no trânsito e violação ao contraditório e à ampla defesa. Requereu também indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a infração prevista no art. 230, V, do CTB pode fundamentar a cassação do direito de dirigir em razão de sua natureza meramente administrativa; (ii) verificar se a cassação indevida do direito de dirigir enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A infração prevista no art. 230, V, do CTB – conduzir veículo não devidamente licenciado – é de natureza administrativa e se refere à condição do veículo, não à conduta do motorista, inexistindo relação direta com a segurança no trânsito. 4. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais tem reconhecido que infrações administrativas, ainda que classificadas como gravíssimas, não devem ser consideradas para fins de cassação ou suspensão do direito de dirigir, por ausência de justa causa e por violarem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A inclusão da pontuação referente ao AIT nº 0000361045 no processo administrativo violou o devido processo legal, pois se baseou em infração que não caracteriza mau comportamento na condução de veículo. 6. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, por ausência de prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor, não sendo o mero aborrecimento decorrente da restrição administrativa suficiente para configurar lesão indenizável. 7. A nulidade do ato administrativo, com o restabelecimento do direito de dirigir, constitui reparação suficiente aos transtornos enfrentados, afastando o dever de indenizar
.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A infração prevista no art. 230, V, do CTB, por sua natureza meramente administrativa e ausência de relação com a condução do veículo, não pode fundamentar processo de suspensão ou cassação do direito de dirigir. 2. A pontuação decorrente de infração administrativa não deve ser computada no processo de cassação de PPD ou CNH. 3. A cassação indevida do direito de dirigir, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente prova de lesão concreta à esfera extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 230, V, 259 e 261; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1767948/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/09/2019, DJe 05/09/2019; TJ-MS, Recurso Inominado nº 08008877820238120019, Rel. Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, j. 19/07/2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1051681-26.2023.8.26.0506, Rel. Des. Leonel Costa, j. 10/04/2024; TJ-SP, AC nº 1010086-15.2019.8.26.0077, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 21/09/2020; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1043842-90.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 02/12/2024.
(N.U 1004141-46.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (grifei).

A propósito:

EMENTA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE CNH – MULTA APLICADA AO CONDUTOR DO VEÍCULO – ART. 230, V, DO CTB – CONDUZIR O VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA REGISTRADO E DEVIDAMENTE LICENCIADO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CLASSIFICAR O AUTOR COMO MAU CONDUTOR
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
(TJ-MS 08008877820238120019 Ponta Porã, Relator: Juiz Marcel Henry Batista de Arruda, Data de Julgamento: 19/07/2024, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 23/07/2024) (grifei).

EMENTA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO DE CNH – MULTA APLICADA AO CONDUTOR DO VEÍCULO – ART. 230, V, DO CTB – CONDUZIR O VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA REGISTRADO E DEVIDAMENTE LICENCIADO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CLASSIFICAR O AUTOR COMO MAU CONDUTOR – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
(TJ-MS 0823108-44.2021 .8.12.0110 Campo Grande, Relator.: Juiz Mauro Nering Karloh, Data de Julgamento: 05/02/2024, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 06/02/2024) (grifei).

MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR POR TER ALCANÇANDO 20 (VINTE) PONTOS NO PRONTUÁRIO – 7 PONTOS POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ART. 230, V (FALTA DE LICENCIAMENTO) - Pretensão de exclusão de pontuação referente à infração administrativa lavrada por condução de veículo registrado, mas não licenciado – Possibilidade -
É entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prática de infrações de trânsito de natureza meramente administrativa, relacionadas à propriedade do veículo, mesmo que classificadas como sendo de natureza grave/gravíssima, não pode obstar o direito de dirigir, posto que sem relação direta com a segurança no trânsito
. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10100861520198260077 SP 1010086-15.2019.8.26.0077, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 21/09/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2020) (grifei).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PROVISÓRIA PARA DIRIGIR (PPD) – EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA. Pretensão à exclusão de pontuação relativa à infração administrativa por condução de veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado (art. 230, V do CTB), lançada em prontuário de motorista, de modo que tais pontos não obstem a obtenção da CNH definitiva, após prazo de validade da Permissão Provisória para Dirigir (PPD). Sentença de concessão da segurança. Impetrante autuado por infração ao art. 230, V do CTB, consistente em conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado.
Natureza administrativa da infração, cujas penalidades recaem sobre o proprietário do veículo e sobre a própria coisa. Falta administrativa que não tem relação com a segurança do trânsito ou com a qualidade da direção. Pontuação advinda da infração administrativa não tem o condão de reverberar sobre o direito de dirigir do condutor
. A pontuação oriunda da infração administrativa não deve ser somada às demais constantes do prontuário do motorista, seja para fins de contabilização dos pontos anuais previstos no art. 261 do CTB, seja para obtenção da CNH definitiva. Concessão da segurança que deve ser mantida. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1051681-26.2023.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 10/04/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/04/2024) (grifei).

Dessa forma, verifica-se que não subsiste fundamento legal para a manutenção do processo administrativo que culminou na cassação do direito de dirigir do autor, devendo ser desconsiderada a pontuação referente ao AIT nº LRV0050222.

Além da impossibilidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação com base em infração administrativa, constata-se a decadência do direito de punir da Administração, uma vez que o processo administrativo foi instaurado após o prazo de 180 dias previsto no artigo 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso em análise, a infração ocorreu em 11/4/2023, e o processo administrativo da multa foi concluído em 28/8/2023 (data do vencimento da penalidade, conforme documentos juntados aos autos). Assim, o prazo de 180 dias para instauração do processo de suspensão/cassação teria se encerrado em 26/2/2024.

Contudo,
o processo administrativo para cassação da CNH do recorrente foi instaurado apenas em 21/4/2024
,
após o prazo decadencial previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB
.

Portanto, quando o DETRAN/MT instaurou o processo administrativo, já havia ocorrido a decadência do direito de aplicar a penalidade de cassação, o que torna nulo o processo administrativo e a penalidade dele decorrente.

Verifica-se, ainda, que não há nos autos comprovação de que o recorrente tenha sido devidamente notificado da instauração do processo administrativo de cassação da CNH.

O art. 261, § 10, do CTB estabelece que "
o processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran
".

A jurisprudência, inclusive do STJ (Súmula 312), exige a
dupla notificação
no processo administrativo de trânsito: uma para ciência da autuação e outra para aplicação da penalidade.

A ausência de notificação válida configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, tornando nulo o processo administrativo.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, embora o recorrente alegue que a cassação irregular de sua CNH acarretou inúmeros transtornos,
não há prova de que tal fato tenha causado dor, sofrimento, angústia, lesão à dignidade ou aos direitos da personalidade
,
sendo este um ônus que lhe cabia, conforme preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC)
. Alegações de transtornos corriqueiros, como dificuldades de locomoção ao trabalho,
não configuram
,
por si só
,
dano moral passível de reparação
.

O mero aborrecimento não ultrapassa os limites da normalidade e não atende aos pressupostos de reparação civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“
Para que se configure o dano moral de natureza individual, deve o julgador ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
” (STJ, REsp 1767948/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019).

Nesse sentido, esta Turma Recursal já decidiu:

RECURSO INOMINADO – ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETRAN-MT – CASSAÇÃO INDEVIDA DE CNH – PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(...)
Indeferido o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não houve demonstração de lesão relevante à dignidade ou aos direitos da personalidade da autora, sendo insuficiente a alegação de transtornos corriqueiros para configurar abalo moral indenizável. O mero aborrecimento, por si só, não ultrapassa os limites da normalidade e não atende aos pressupostos de reparação civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

A jurisprudência é firme no sentido de que a cassação administrativa de CNH, quando revertida judicialmente,
não gera dano moral in re ipsa
, salvo se comprovadas consequências excepcionais na esfera pessoal ou profissional do administrado
, o que não ocorreu no caso concreto.

A nulidade do ato administrativo, com o restabelecimento do direito de dirigir, foi considerada suficiente para reparar eventuais transtornos, sem necessidade de indenização pecuniária, evitando-se a banalização do instituto do dano moral
. (...)

(N.U 1043842-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei).

No caso em análise, o recorrente não comprovou que a cassação de sua CNH tenha causado dano moral indenizável, não demonstrando prejuízos concretos à sua esfera extrapatrimonial que ultrapassem o mero aborrecimento.

Portanto, a nulidade do processo administrativo e o restabelecimento do direito de dirigir são medidas suficientes para reparar os transtornos sofridos pelo recorrente,
não havendo que se falar em indenização por danos morais
.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de excluir a pontuação do Auto de Infração de Trânsito nº LRV0050222 da somatória que fundamentou a cassação do direito de dirigir do recorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Julgo
improcedente
o pedido de indenização por dano moral.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025